Tribunal: TJDFT
Processo: 0749994-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. TRANSPLANTE CAPILAR. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA DE 40% DO VALOR DO CONTRATO. EXCESSO. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O artigo 93, IX, da CF/88, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Assim, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir.
2. O autor celebrou, em 19/7/2023, contrato de prestação de serviços médicos com a clínica ré para submeter-se a procedimento de implante capilar, pelo preço de R$ 13.000,00, que seriam pagos em 15 prestações.
3. Depois de pagar duas prestações, o autor, em agosto de 2023, pediu o cancelamento do contrato e a restituição do preço pago (ID 71611303). A empresa não nega que o pedido de cancelamento foi formulado em agosto. Além disso, as mensagens trocadas em 27/10/2023 deixam claro que o pedido de cancelamento já havia sido formulado. (ID 71611290),
4. Portanto, não convence a alegação da empresa de que em 28/9/2023 preparou o centro cirúrgico para o procedimento e disponibilizou a equipe, mas o autor não compareceu. Se o autor pediu o cancelamento em agosto – fato não contestado - não havia razão para manter o procedimento marcado para setembro.
5. De acordo com a cláusula quarta do contrato (ID 71611286, pág. 2): “[s]e o paciente desistir ou cancelar o procedimento, mesmo dentro do prazo de 48hrs antes do agendamento, será cobrada uma multa de 40% do valor total da cirurgia”.
6. Viola os artigos 6o, incisos IV e V, 51, inciso IV do CDC, a cláusula penal que, pela desproporcionalidade, degenera para o enriquecimento indevido. O artigo 413 do Código Civil, por sua vez, estabelece que “[a] penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
7. A multa de 40% do valor do contrato (R$ 5.200) supera em muito a razoabilidade, viola o Código de Defesa do Consumidor e autoriza a intervenção judicial para reduzi-la.
8. A despeito disso, a multa de 10% do valor pago (R$ 173), fixada na sentença, não retribui suficientemente o descumprimento do contrato levado a efeito pelo autor e o trabalho executado pela clínica a fim de viabilizar o procedimento. Assim, adequado que o autor perca 40% do valor pago (R$ 693,47). Esse percentual, ao mesmo tempo em que pune o inadimplemento, possibilita à recorrente o ressarcimento dos potenciais prejuízos sofridos em virtude do desfazimento prematuro do contrato, como por exemplo, as avaliações pelas quais o autor passou (ID 71611304 e ID 71611305).
9. Assim, o autor faz jus a devolução de R$ 1.040,20 (R$ 1.733,67 – R$ 693,47).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a condenação para R$1.040,20 (mil e quarenta e dois reais e vinte centavos). Mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem custas ou honorários.